Tribunal: TJES
Processo: 5035737-68.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035737-68.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIETE DE DEUS GONCALVES FRAGA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5035737-68.2024.8.08.0024

Recorrente:
ELIETE DE DEUS GONCALVES FRAGA

Recorrido: CLARO S.A.

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA DAS MENSALIDADES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ELIETE DE DEUS GONÇALVES FRAGA
em face da CLARO S.A.

Narra a parte autora que contratou serviço de telefonia junto à empresa ré, contudo, ao solicitar a suspensão temporária dos serviços, por 120 dias, enfrentou problemas recorrentes de cobranças indevidas pelo período suspenso. Destacou que entrou em contato com a ré diversas vezes para solucionar a questão, sem êxito. Diante da insistência das cobranças, ajuizou a presente demanda a fim de obter a devolução dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais, alegando prejuízo financeiro e transtornos decorrentes da conduta da ré.

A sentença proferida pelo Juízo de origem dispôs:

[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que: a)
CONDENO
a requerida a pagar a Autora o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC). b) Estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

A autora interpôs recurso, insurgindo-se contra o quantum arbitrado a título de danos morais, sustentando que o montante fixado na sentença é insuficiente diante da gravidade da conduta da ré e dos transtornos suportados. Requer a majoração da indenização, alegando que a compensação fixada não atende ao caráter pedagógico e reparatório da medida.

Em contrarrazões, a parte ré pugnou pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

No mérito, a análise dos autos revela que a indenização por danos morais foi fixada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis a casos similares.

O dano moral, embora configurado, deve ser compensado dentro de valores que não resultem em enriquecimento sem causa, nem sejam insuficientes para a devida reparação e efeito pedagógico. No caso concreto, a quantia fixada pelo juízo de origem (R$2.500,00) atende às peculiaridades do caso, especialmente a extensão do dano sofrido e a gravidade da conduta da ré.

A jurisprudência consolidada da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo tem reiteradamente fixado valores indenizatórios dentro de patamares similares em situações análogas, de modo que não se verifica fundamento para a majoração pretendida pela parte recorrente.

Dessa forma, entende-se que o montante arbitrado pelo juízo a quo encontra-se adequado e suficiente para reparar o dano experimentado, sendo inviável sua majoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
autora,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 10% sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do art. 55, parte final, da Lei nº 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor dos recorrentes.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)